Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO. CIÊNCIA DO INVESTIDOR. PERDA DE UMA CHANCE. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, a apuração de responsabilidade de instituição financeira deve se dar conforme critérios de responsabilização objetiva, uma vez que a relação travada entre esta e seus clientes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, tem-se que a eventual responsabilização da parte recorrida ficará caracterizada se demonstrados, no caso em exame, o ato ilícito por ela praticado (art. 186, CC); o dano efetivo suportado pelo consumidor apelante; e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da instituição financeira e o prejuízo apurado em desfavor do requerente.
2. O assessor de investimentos tem como missão, explicar os produtos e serviços oferecidos, ajudando o cliente a encontrar as melhores oportunidades, de acordo com o seu perfil de investidor previamente definido. Dentro deste contexto, esses especialistas têm como missão estar sempre em contato e à disposição do cliente para entender o que ele busca com os investimentos e auxiliá-lo, de forma personalizada, apresentando-lhe alternativas de investimentos alinhadas com esses objetivos para sua escolha.
3. Tendo o contrato estabelecido que a responsabilidade pela gestão dos investimentos é do cliente, e não da corretora ou de sua assessoria, não há falha na prestação do serviço. O oferecimento de assessor ao autor para lembrá-lo do prazo final de subscrição via WhatsApp envolve boa prática, mas que não cria obrigação, cabendo ao cliente acompanhar a carteira de valores mobiliários.
4. Desse modo, a perda de prazo de subscrição, no caso em exame, não configura ato ilícito da instituição financeira (art. 186, CC), circunstância a qual afasta a responsabilização desta, bem como o seu dever de indenizar o consumidor por eventuais perdas apuradas.
4. Recurso conhecido e desprovido.